Tribunal: TJDFT
Processo: 0741810-59.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO CELEBRADO MEDIANTE FRAUDE – AUSÊNCIA DE PROVA DE EFETIVA CONTRATAÇÃO – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - OCORRÊNCIA. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - VALOR MAJORADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Gratuidade de Justiça. A documentação juntada aos autos indica que a autora recebe o salário mensal de R$ 1.494,04 (ID 33145899 - Pág. 1), o que indica sua condição de hipossuficiência. A impugnação ao benefício da gratuidade de justiça por si só não basta para o indeferimento ou revogação da medida, se desacompanhada de elementos de prova indicativos da capacidade econômica do beneficiário, valendo ressaltar que o § 4o do art. 99 do CPC dispõe que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça”. Destarte, com apoio do art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, defiro a gratuidade de justiça em favor do autor recorrente.
2. Dispõe a Súmula 479 do Egrégio STJ que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
3. Narra a autora que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida que considera indevida, uma vez que não possui relação jurídica com o réu. Requer a declaração de inexistência de dívida e a condenação do réu na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido, para declarar a inexistência da dívida objeto dos presentes autos e para condenar o réu na obrigação de excluir o nome da autora dos cadastros de inadimplentes e no pagamento de R$ 2.500,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso tão somente para ver majorado o referido valor.
4. Restou demonstrado que o contrato de empréstimo 0084618582027437542 foi firmado mediante operação eletrônica com apontamento de endereço, telefone e correio eletrônico diversos daqueles pertencentes à autora. O requerido, apesar de alegar que a operação bancária atendeu aos protocolos de segurança, não comprovou a legitimidade da contratação do empréstimo nem mesmo o alegado vínculo da autora com a instituição bancária.
5. Diante disso, ressai a verossimilhança da alegação da autora para reconhecer a inexistência da contratação com a instituição financeira recorrida e como ilícita a inclusão de seu nome nos cadastros de inadimplentes em virtude da dívida de R$ 321,79 (ID 33144496 - Pág. 1), o que dá ensejo à indenização por dano moral na modalidade in re ipsa, nos termos do art. 14 do CDC.
6. O arbitramento do valor da indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, até porque seria impossível a quantificação tabelada do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo e compensatório, posto que impossível de equiparação econômica.
7. Atento às diretrizes acima elencadas, o período de aproximadamente um ano que o nome da autora ficou inscrito nos cadastros de inadimplentes, erigindo-se com obstáculo específico na aquisição da casa própria, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, entendo que o valor da reparação fixado na origem (R$ 2.500,00) merece ser majorado para R$ 4.000,00, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar parcialmente a sentença e majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00, permanecendo inalterados os demais termos do decidido na origem.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.
9. Nos termos do art. 55 da lei no 9.099/95, sem condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, dada a ausência de recorrente vencido.